Tribunal: STF
Processo: AI 692314
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria Criminal. Intempestividade. Súmula nº 699/STF. Precedentes. Ausência de peça essencial. Precedentes. Agravo não provido. 




1. A agravante não observou o prazo de cinco dias para a interposição do agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 28 da Lei nº 8.038/90, não revogado, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 699/STF. 




2. A cópia do acórdão recorrido, da certidão da respectiva intimação e da procuração outorgada ao advogado da agravante são peças de traslado obrigatório, nos termos do art. 544, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF. 




3. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que incumbe exclusivamente ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento com o completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição. 




4. Agravo regimental não provido.